Tribunal: TJES
Processo: 5012139-94.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012139-94.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY DE ALMEIDA MAGESKI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONSUMIDOR IDOSO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), formalizado com o Banco PAN S.A., cuja natureza jurídica a autora alega não ter sido adequadamente informada, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento da impugnação à justiça gratuita suscitada em contrarrazões pela parte recorrida; (ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação por ausência de informação clara, violando o Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; (iv) apurar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável e em que montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada nas contrarrazões não pode ser conhecida como preliminar, pois se trata de matéria de mérito que deveria ter sido veiculada por recurso próprio. Não se admite a
reformatio in pejus
, já que apenas a parte autora interpôs apelação.

4. A contratação do cartão de crédito consignado na modalidade RMC, sem a devida informação clara, específica e ostensiva, violou o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 54, § 3º, do CDC, especialmente diante da hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa.

5. A transferência do valor diretamente para a conta bancária da autora, sem uso do cartão de crédito, descaracteriza a operação como cartão consignado e evidencia o desvirtuamento da contratação, constituindo prática abusiva à luz do art. 39, IV, do CDC.

6. A configuração do vício de consentimento não decorre da ausência de manifestação de vontade, mas da ausência de consentimento livre e esclarecido, o que torna o negócio anulável, conforme arts. 6º, IV, 39, IV, e 51, IV, do CDC.

7. O valor disponibilizado à autora (R$ 1.166,00) deve ser restituído ao banco, devidamente corrigido desde o desembolso, nos termos do art. 876 do CC e súmula 43 do STJ, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

8. Os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos em dobro, em razão da cobrança posterior a 30.03.2021, conforme a modulação dos efeitos do julgamento no EAREsp 676.608/RS, fixando-se como data de referência o contrato firmado em 03.2022.

9. Determina-se a compensação entre o valor a ser devolvido pela autora ao banco e os descontos indevidos sofridos por ela, ambos com incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento e juros de mora desde a citação, aplicando-se a partir desta apenas a taxa SELIC.

10. A privação injusta e prolongada de parte do benefício previdenciário da autora, sem informação clara sobre a natureza da contratação, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza violação à dignidade do consumidor, ensejando indenização por dano moral.

11. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 3.000,00, quantia compatível com os precedentes da Corte para hipóteses semelhantes, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e capacidade econômica das partes.

12. Os consectários legais da indenização por dano moral devem seguir a sistemática instituída pela Lei n. 14.905/24 e a Resolução CMN n. 5.171/2024, com correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a aplicação cumulativa.

13. Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a repartição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-se a responsabilidade em 20% para a autora e 80% para o banco, conforme art. 86 do CPC, preservando-se os efeitos da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser veiculada por recurso próprio e não pode ser conhecida quando suscitada apenas em contrarrazões pela parte vencida.

2. A contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, sem a devida informação clara e inequívoca ao consumidor, configura vício de consentimento e prática abusiva.

3. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente é cabível mesmo sem prova de má-fé, quando configurada violação à boa-fé objetiva, desde que os descontos ocorram após 30.03.2021.

4. A formalização contratual em desacordo com os deveres de transparência e informação, que priva consumidor idoso de parcela relevante de seus rendimentos, enseja reparação por dano moral.

5. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ser fixada com base na gravidade da conduta e na capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 139, I, 405, 406, 876, e 389, parágrafo único; CPC, arts. 86, caput, e 487, I; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, IV, 42, parágrafo único, 51, IV, 54, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018; TJMG, Ap Cív. 5032653-92.2022.8.13.0702, rel. Desª Lílian Maciel, j. 08.04.2024; TJES, Ap Cív. 5012606-60.2022.8.08.0048, rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012139-94.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY DE ALMEIDA MAGESKI
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO PINHEIRO DAVI - GO44566
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

VOTO

(Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça)

De saída, destaco que embora tenha sido tratado em contrarrazões como matéria preliminar -
impugnação

à
gratuidade de justiça
-
, verifico se tratar na realidade de matéria de mérito. Explico.

O Juiz ao decidir em sentença a impugnação à assistência judiciária, rejeitou a mesma por entender que a parte mereceia estar sob o pálio da justiça gratuita, mantendo assim a gratuidade deferida anteriormente.

Desta forma, conclui-se que a pretensão recursal do Banco PAN S/A deveria ter sido manejada em recurso próprio e não em contrarrazões recursais, por não confundir-se como admissibilidade recursal.

Entender de forma diversa, estariamos permitindo a
reformatio in pejus
, notadamente porque somente a autora recorreu da sentença, sendo vedado pelos stitame processual alterar tal situação sem o mecanismo recursal próprio no caso – apelação.

Sobre a
reformatio in pejus
, Araken de Assis esclarece,
in verbis
:

"Assentado que, no direito brasileiro em vigor, inexiste vedação explícita à reformatio in pejus, mas que ela pode ser deduzida do sistema, impende demonstrar precisamente os argumentos que chancelam essa conclusão. Em outras palavras, urge estabelecer o fundamento da vedação. (...) Funda- se a proibição da reformatio in pejus em dois pilares: de um lado, o princípio dispositivo, tão intenso no grau recursal quanto na formação do processo na origem, e, neste particular, deita raízes no direito fundamental do devido processo; e, de outro, o interesse exigido para impugnar as decisões judiciais. O art. 1.013, caput, estabelece que o recurso levará ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Nada mais. E o art. 1.002 antevê a apelação parcial. A conjugação dessas regras, limitando o objeto do recurso, já basta para pré-excluir a reforma para pior." (Manual dos recursos. 8a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 136-137)

Ademais, considerando que a proibição da
reformatio in pejus
visa limitar a matéria devolvida à análise do Tribunal, não poderá conhecer de matéria resignada.

Nesse senitdo, Nelson Nery Júnior sustenta a posição supra citada da seguinte forma:

"
As preliminares alegadas normalmente em contrarrazões de recurso, como as de não conhecimento, por exemplo, não integram o efeito devolutivo do recurso, pois são matérias de ordem pública a cujo respeito o tribunal deve ex officio pronunciar-se.
Seria mais apropriado dizer-se que esse tipo de questão fica ao exame do tribunal pelo denominado efeito translativo do recurso (abaixo, n. 3.5.4), porquanto o efeito devolutivo, como já vimos, é manifestação do princípio dispositivo:
somente se devolve ao tribunal a matéria que o recorrente efetivamente impugnou e sobre a qual pede nova decisão."
(Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. 3a ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996).

Senão vejamos, julgado do Tribunal de Minas Gerais:

[...] Em razão do princípio do dispositivo e da proibição de reformatio in pejus, não se admite que a parte recorrida suscite, nas contrarrazões do recurso, impugnação à justiça gratuita deferida em primeira instância à parte recorrente. Impossibilidade de intepretação literal dos artigos 100 e parte final do § 1º do art. 1 .009 ambos do CPC/15, sob pena de quebra da principiologia que rege os recursos - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de exclusão de nome do cadastro de inadimplentes, incumbe ao réu, pretenso credor, comprovar a existência do vínculo contratual apto a justificar a inserção negativa - Inexistindo a voluntariedade da parte em se insurgir contra uma decisão que defere a gratuidade por meio do recurso de apelação, não é possível que as contrarrazões façam as vezes do próprio recurso não interposto. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 5032653-92.2022 .8.13.0702, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 08/04/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2024).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

d
a preliminar de impugnação à assistência judiciária.

É como voto.

VOTO

Mérito

Analisando os autos, verifico que a controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a autora, Sra. Marly de Almeida Mageski, e o Banco PAN S.A., na modalidade “RMC – Reserva de Margem Consignável”, a partir da qual foram lançados descontos mensais no benefício previdenciário percebido pela demandante, com depósito de valores previamente creditados em sua conta corrente.

A autora, ora apelante, sustenta que jamais anuiu com a contratação na forma pactuada (Proposta n. 753665000), afirmando que não solicitou cartão de crédito e tampouco foi informada, de modo claro e inequívoco, sobre a natureza do negócio jurídico ao qual fora vinculada, sendo levada a acreditar que realizava empréstimo consignado comum.

A despeito dos argumentos deduzidos na contestação, nos quais o banco afirma a regularidade da contratação, com base em assinatura eletrônica validada por biometria facial, geolocalização, endereço IP e confirmação do depósito dos valores contratados na conta bancária da autora, entendo que tais elementos, embora formalmente idôneos sob o prisma técnico, não afastam o vício de consentimento derivado da falha no dever de informação, nos moldes exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 6º, III, do CDC que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Ademais, o art. 54, § 3º, do mesmo diploma determina que nos contratos de adesão as cláusulas devem ser redigidas em termos claros, com destaque para aquelas que impliquem limitação de direito.

Nesse sentido, dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “Termo de Adesão ao Cartão Consignado”. Apesar da rápida constatação dos termos do contrato, tal não se pode atribuir à clareza das suas informações, mas exclusivamente à grande quantidade de demandas de mesma natureza que chegam ao Poder Judiciário, sobretudo em grau recursal.

Isso porque, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente.

Como se nota, não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Cartão de Benefício Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.

Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Com efeito, é incontroverso que o valor oriundo do crédito foi transferido diretamente à conta da autora, sem que houvesse a utilização do cartão de crédito supostamente contratado.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal, tem reiteradamente reconhecido que, nessa configuração, a ausência de uso do cartão associado, somada à ausência de informações claras e inequívocas sobre a natureza da contratação, configura prática comercial abusiva, por induzir o consumidor a erro substancial, vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Schiavo Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do Banco BMG S/A. O caso versa sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e a ausência de informações claras ao consumidor, o que teria induzido a autora a erro ao pactuar o contrato como se fosse um empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de informações claras acerca da contratação, caracterizando violação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da inexistência de saque com o cartão e da transferência bancária como modalidade de crédito; (iii) apurar a configuração de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao não esclarecer adequadamente a natureza e os efeitos da contratação do cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro. A transferência bancária do valor do crédito, sem que tenha ocorrido saque com o cartão consignado, caracteriza prática abusiva, distorcendo a finalidade original da contratação. A ausência de utilização do cartão de crédito pelo consumidor e a emissão de faturas com encargos superiores aos valores descontados comprovam que a operação foi equiparada a um empréstimo consignado sem o devido esclarecimento. A prática de formalizar o contrato como cartão de crédito consignado sem entrega ou uso do cartão é reconhecida como abusiva, inclusive pela Nota Técnica 28/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor.
O dano moral decorre da privação prolongada de parte do benefício previdenciário da autora, em razão de descontos mensais que não amortizavam o débito, e da indução a erro, sendo proporcional a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O dever de informação impõe ao fornecedor a obrigação de esclarecer com clareza e precisão todas as condições do contrato, especialmente quando o consumidor é hipervulnerável. A transferência bancária como forma de concessão de crédito sem saque por cartão descaracteriza a operação de cartão de crédito consignado, tornando-a abusiva. O dano moral é configurado quando a conduta da instituição financeira priva o consumidor de parcela relevante de seus rendimentos e o induz a erro na contratação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I e IV, e 51, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018; STJ, EREsp 1413542/RS. Data: 16/Dec/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0015389-95.2020.8.08.0011. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012606-60.2022.8.08.0048. APELANTE: BANCO BMG S. A. APELADO: BENEDITO DE SOUZA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S. A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para, entre outros pontos, adequar o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, cancelar o cartão físico, restituir valores pagos de forma indevida e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões principais em discussão: (I) verificar a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado; (II) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Restou evidenciado que o contrato celebrado configura prática abusiva, pois o banco demandado não observou o dever de informação quanto às características da contratação realizada, infringindo os arts. 6º, III e IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A ausência de comprovação de uso do cartão de crédito e utilização de limites equivalentes ao empréstimo consignado pretendido pelo autor, caracteriza desvirtuamento da relação contratual. 5. A nulidade do contrato fundamenta-se na onerosidade excessiva imposta ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de configurar erro substancial quanto à vontade contratual, conforme os arts. 138 e 139, I, do Código Civil. 6. Apesar da configuração do dano moral pela conduta ilícita do banco, o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 fixado em sentença foi reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes deste Egrégio Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: 8. A contratação de cartão de crédito consignado, em substituição ao empréstimo consignado sem informações claras e adequadas ao consumidor, configura prática abusiva e gera onerosidade excessiva ao contratante, sendo passível de nulidade. 9. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 51, IV; CC, arts. 138 e 139, I. Jurisprudência relevante citada: TJES - Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, data do julgamento: 18-09-2023; Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 21-11-2023; Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, data do julgamento: 15-02-2023. Data: 11/Mar/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5012606-60.2022.8.08.0048. Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários.

Assim, no caso concreto, verifica-se que a autora, pessoa idosa, foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem que tenha sido previamente advertida sobre o funcionamento da modalidade contratada, que difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional.

A modalidade “RMC”, utilizada como mecanismo para operacionalização do crédito, sujeita o consumidor a encargos remuneratórios superiores, ao passo que, na prática, o valor é disponibilizado diretamente na conta bancária, como se empréstimo fosse.

Essa constatação revela a configuração de vício na formação do contrato, não propriamente por ausência de manifestação de vontade, mas pela ausência de consentimento livre e esclarecido, o que encontra óbice no art. 6º, III e IV, e art. 39, IV, do CDC. Ressalte-se que o art. 51, IV, do mesmo diploma, reputa nulas as cláusulas contratuais que impliquem onerosidade excessiva ou que contrariem os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Ainda que se admitisse a existência formal do contrato, por meio de instrumentos eletrônicos validados por critérios técnicos, o vício no dever de informação torna o negócio jurídico anulável, por inobservância das normas protetivas do consumidor idoso, como reconhecido pela Nota Técnica 28/2020 da SENACON (item 7.4
1
).

No tocante às consequências jurídicas da nulidade, impõe-se a restituição das partes ao estado anterior –
status quo ante.
Contudo, diferentemente do pleito inicial, entendo que o valor efetivamente disponibilizado ao autor (R$ 1.166,00 – mil e cento e sessenta e seis reais) deve ser restituído ao banco apelado, devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso (22.03.2022), nos termos do art. 876 do CC e da súmula 43 do STJ, porquanto não se pode admitir o enriquecimento sem causa.

Noutro giro, quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, qual seja o valor de R$ 65,91 (sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) a ser apurado no período.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). M
odulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, considerando que o momento da ocorrência do desconto indevido se deu após
março
de
2021
, uma vez que contrato é datado de
março
de 2022,
a restituição deve ser na forma dobrada.

Destaco, ainda, que deve haver a devida
compensação
entre o valor a ser
restituído
pelo autor ao banco (R$ 1.166,00 – mil e cento e sessenta e seis reais), e a
quantia descontada in
d
evidamente
do seu benefício previdenciário no período e valor total a serem apurados em liquidação de sentença, devendo, em ambos os casos, ter como base o acréscimo de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil e súmula 43/STJ), e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC (art. 405 e 406 do Código Civil), que engloba correção monetária e juros de mora.

Em relação ao dano moral, entendo que o mesmo encontra-se configurado. Explico.

A conduta da instituição financeira, ao formalizar contratação em desacordo com os preceitos da transparência e informação, privando o consumidor de parcela significativa de seus proventos de aposentadoria por período prolongado, sem sua efetiva ciência e anuência sobre a natureza do vínculo, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e afronta a dignidade do consumidor.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

Assim, a lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

O quantum indenizatório, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com a jurisprudência dominante desta Corte para hipóteses análogas, uma vez que valor condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Por fim, quanto os consectários legais referente ao dano moral, devendo ser corrigida monetariamente pelo IPCA, diante das alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24, e juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para
julgar
parcialmente procedente
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito
,
na forma do art. 487, I do CPC,

a fim de
:

(
i)

declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito - contrato n. 753665000 - devendo as partes retornarem ao
sta
t
us quo ante
.

(ii)
determinar ao banco a devolução na forma dobrada dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário d
a
autor
a
pelo período a ser apurado em liquidação de sentença;

(iii)
determinar ao autor que restitua o valor de
R$
1
.
16
6
,
0
0 – mil e
cento
e
sessenta e seis
reais

disponibilizado em conta corrente d
a
consumidor,
devidamente corrigido em liquidação de sentença
.

(iv)
determinar
a devida
compensação
entre o
valor a ser
restituído

pelo autor ao banco
(R$
1
.
16
6
,
0
0 – mil e
cento
e
sessenta e seis
reais
)
,
e
a
quantia descontada in
d
evidamente do seu benefício previdenciário no período
e valor
total

a ser
em
apurado
s
em liquidação de sentença, devendo, em ambos os casos,
ter como base o acréscimo
de
correção monetária
a contar de cada pagamento realizado, pelo I
PCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil e súmula 43/STJ)
, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC
(art. 405 e 406 do Código Civil)
, que engloba correção monetária e juros de mora.

(
v)
condenar o requerido ao pagamento da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com a jurisprudência dominante desta Corte, devendo ser corrigida monetariamente pelo IPCA, diante das alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24, e juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

(
vi)
Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais, na proporção de 20% (vinte por cento) para o
autor
a
e 80% (oitenta por cento) para o
requerido
, bem como fixo os honorários advocatícios para os causídicos do autor e requeridos em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma partes a ser aferida em liquidação de sentença, na forma do art. 86,
caput
do CPC, mantendo a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Em razão dos argumentos expostos acima, idenficamos distorção do uso do cartão pelos seguintes movos: i) publicidade abusiva, ii) ausência de informações adequadas e claras na oferta, e iii) venda de produtos inadequados ao perfil do consumidor ou à sua capacidade de pagamento

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.